Tribunal: TJDFT
Processo: 0742972-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742972-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: WILSON BORGE FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO SAFRA S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do procedimento de repactuação de dívidas proposta por WILSON BORGE FONSECA em desfavor do agravante e outros, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 211225615 do processo originário): “Diante da prova da condição econômica, defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. WILSON BORGE FONSECA ajuizou ação de conhecimento em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO INTER S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO SAFRA S A, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. O autor afirma que, ao longo dos anos, aceitou diversos empréstimos, crediários e outros produtos financeiros oferecidos pelas instituições financeiras rés. Aponta que os empréstimos comprometem boa parte de sua renda, haja vista que o réus realizam o desconto compulsório das parcelas dos empréstimos no seu contracheque e em sua conta corrente, de modo a inviabilizar a disponibilidade financeira do salário. Assim, formula pedido de repactuação de suas dívidas, sob a luz da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, e pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade dos contratos ou, subsidiariamente, a suspensão dos descontos que superem 30% de seus rendimentos mensais líquidos. A inicial veio acompanhada de documentos. É uma síntese. FUNDAMENTO. A tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e em uma análise preliminar, entendo que estão presentes os requisitos legais, de maneira a permitir a parcial antecipação dos efeitos da tutela. A probabilidade do direito emerge da demonstração de que, entre as partes, firmaram-se diversos contratos para a concessão de empréstimos ao autor. Os documentos acostados aos autos, notadamente algumas cópias de contratos de empréstimo, dos comprovantes de rendimento e extratos bancários, indicam a realização de diversos empréstimos, os quais comprometem mais do que 80% dos rendimentos líquidos do autor. De outro lado, as cópias dos extratos bancários indicam descontos compulsórios na conta corrente, sem que o autor tenha tido a oportunidade de escolher se pagaria ou não os débitos, e em percentual que ultrapassa o percentual de 40% admitido em lei e que lhe subtrai quase a integralidade dos salários. Assim, à evidência documental, a parte autora não detém mais qualquer poder de disposição do seu salário, notadamente para fazer frente às despesas básicas para manutenção da vida digna sua e de sua família, num círculo vicioso em que mensalmente ele já não tem sobras de salário, mas de empréstimos. Para além disso, mesmo nessa fase preliminar é possível extrair dos autos que o réu concorre para a situação de manifesto superendividamento do autor. Afinal, houve a concessão de limite de cheque especial incompatível com a renda auferida pelo autor, evidenciando que não se observou a concessão consciente do crédito. Com efeito, o autor aufere renda bruta de aproximadamente onze mil reais, mas após todos os descontos, resta-lhe aproximadamente dois mil e seiscentos reais, o que inviabilizará o pagamento de suas despesas essenciais. No ponto, cumpre observar que a Lei no 14.131/2021 dispõe que: Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. Art. 3o A contratação de nova operação de crédito com desconto automático em folha de pagamento deve ser precedida do esclarecimento ao tomador de crédito: I - do custo efetivo total e do prazo para quitação integral das obrigações assumidas; II - de outras informações exigidas em lei e em regulamentos. Se é correto afirmar que na teoria contratual clássica a autonomia da vontade, a vinculação aos pactos e a relatividade das convenções constituem seus maiores postulados e continuam em vigor, não menos correto é dizer que atualmente a relação contratual pauta-se pela função social do contrato, pela justiça contratual e pela boa-fé objetiva, enquanto comportamento caracterizado pelo cumprimento dos deveres de cooperação, informação e lealdade entre os contratantes. Por isso a defesa do consumidor foi elevada ao status de direito fundamental e de princípio da ordem econômica previstos, respectivamente, no Art. 5o, inciso XXXII, e no Art. 170, inciso V, da Constituição da República, sem que se possa olvidar que o Estado brasileiro tem por fundamento a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). Corroborando essa defesa tem-se recente alteração legislativa que inseriu no Código de Defesa do Consumidor (CDC) mecanismos legais para inibir a manutenção dos consumidores em situações de superendividamento, caracterizado pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Por tais mecanismos tenha-se, por exemplo, a instauração do processo de repactuação de dívidas, previsto do Art. 104-A do CDC, que consiste numa “reunião” entre os credores das dívidas previstas no Art. 54-A do mesmo código, em que o devedor apresentará plano de pagamento em prazo não superior a 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial. No caso, conquanto o plano detalhado de repactuação esteja faltante na inicial, sua ausência não constitui óbice ao deferimento da tutela. A uma, porque a parte autora pode ainda apresentar o plano. E a duas, porque, mesmo sem a disciplina do superendividamento no CDC, a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se posicionava sentido de vedar os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, quando a margem consignável já estiver comprometida e o devedor restar privado do mínimo existencial. Confiram-se os seguintes precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DÉBITO DO VALOR EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. 30%. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RAZOABILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A liberdade contratual não encontra caráter absoluto, devendo ser preservado o atendimento das necessidades básicas de sustento do indivíduo e de sua família. 2. A incidência de desconto em folha de pagamento referente a empréstimo contraído não pode ser apreciada por uma ótica estritamente legalista, destoada de uma interpretação compatível com a pauta axiológica constitucional e, notadamente, com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88). 3. "Eventuais cláusulas contratuais que permitem o desconto diretamente na conta corrente do devedor, constantes em contrato de adesão, além de serem iníquas e abusivas (artigo 51, IV, do CDC), revelam também vício, consubstanciado em fraude, como tentativa de burlar a determinação constante do artigo 649, inciso IV, do CPC (impenhorabilidade dos salários)" (Acórdão n.835607, TJDFT). 4. Em que pese a divergência que ainda paira sobre a matéria nesta e. Corte de Justiça, esta Relatoria filia-se à corrente jurisprudencial que não admite o desconto de percentual superior a 30% do salário, por constituir afronta ao princípio da dignidade humana e por se mostrar mais razoável. 5. Tratando-se a autora de devedora confessa, e inexistindo nos autos elementos concretos indicativos de que a retenção das quantias mencionadas na inicial tenha implicado em constrangimento ou exposto a correntista à situação vexatória ou à desgaste além daquele inerente ao próprio tipo de situação (cobrança de dívida), também não restam presentes os requisitos necessários para a configuração dos danos morais passíveis de compensação. 6. É incabível o pedido de proibição de inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, na medida em existem, de fato, débitos. O que se defere é a limitação dos descontos e não uma oportunidade para paralisar os pagamentos. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1292558, 07380242320198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: CARLOS RODRIGUES 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. PATRIMÔNIO MÍNIMO COMO DESMEMBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende rever o valor da multa cominatória fixada naorigem, bem como revogar a gratuidade de justiça concedido pelo Juízo singular, e, finalmente, afastar a limitação em 30% (trinta por cento), pois os aludidos descontos procedidos em conta corrente decorrem dos efeitos dos negócios jurídicos de mútuo celebrados pelo devedor. 2. Não pode ser conhecido o recurso em relação à pretendida revisão do valor da multa cominatória fixada, pois não houve descumprimento da decisão, monstrando-se insubsistente o interesse recursal a esse respeito. 3. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão desse benefício de acordo com a norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, devendo ser ainda observado o art. 99, § 2o do CPC. 3.1. No caso em exame o contracheque juntado aos autos é suficiente para demonstrar que o apelante é economicamente hipossuficiente. 4. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.2. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que bem conhece sua capacidade de endividamento. 4.3. O autor, ao celebrar contrato de mútuo bancário com débito diretamente em sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. 4.4. O desconto das prestações em conta corrente não se enquadra como retenção indevida dos valores existentes na conta do correntista e sim como mera modalidade de adimplemento da obrigação assumida livre e conscientemente. 4.5. É devida a limitação quando o desconto diretamente na conta bancária priva o devedor de quantia mínima para sobrevivência. 4.6. A normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade, não podendo a dívida atingir o patrimônio mínimo necessário à subsistência do devedor e seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJDFT, 2a Turma Cível, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0702754-33.2022.8.07.0000, Acórdão n. 1416182, Relator Des. Álvaro Ciarlini) (destacou-se). Quanto ao Tema Repetitivo n. 1085 do Superior Tribunal de Justiça, é preciso destacar que a tese firmada foi a de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Portanto, ainda que a autorização para desconto em conta corrente seja lícita e seja possível ultrapassar percentual superior a 40% da remuneração do devedor, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, também decidiu-se que a autorização pode ser revogada a critério do correntista. Essa interpretação deve prevalecer, na medida em que a grande maioria de contratos de empréstimo é firmada por meio de contrato de adesão, em termos pré-redigidos. Por essa razão, com base na legislação consumerista, a interpretação deve ser sempre mais favorável ao aderente, no caso, ao consumidor, que é a parte mais frágil da relação jurídica, sendo hipossuficiente do ponto de vista técnico, jurídico e econômico. Ainda que não fosse assim, a inexistência de limitação dos descontos compulsórios em conta a determinado percentual não autoriza a instituição financeira, por outro lado, a se apropriar da quase integralidade dos rendimentos do correntista, sob pena de lhe inviabilizar o pagamento das despesas essenciais à sua sobrevivência, impedindo-se que se manter de forma minimamente digna. Portanto, do cotejo entre os fatos documentalmente comprovados, das normas regentes e do entendimento que se consolida no âmbito jurisprudencial, há probabilidade no direito de o autor se manter imune a descontos de parcela salarial que lhe garanta a sobrevivência digna e o mínimo existencial. O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo advém do fato de que, provável o direito, no final da demanda e procedente o pedido, o autor terá permanecido durante toda a marcha processual privada da sobrevivência digna e do mínimo existencial. No que diz respeito ao caráter irreversível da medida, tenho não haver óbice ao seu deferimento, pois a instituição financeira continuará a satisfazer seu crédito mensalmente, porém, dentro dos limites que permitam o autor manter-se condignamente. A tutela antecipada, portanto, deverá obstar os réus a promover descontos diretamente em conta corrente, em percentual superior a 40% dos rendimentos globais do autor, excluídos os descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição à previdência social) e ainda, os descontos decorrentes de empréstimos realizados tendo como objeto parcela específica, tal como antecipação de férias, de salário e de 13o salário, valores que poderão ser descontados quando do recebimento da verba a que se referem. Quanto aos demais empréstimos, deverão aguardar a repactuação, haja vista que incidem diretamente sobre o contracheque. Entretanto, nessa fase processual, há de ser indeferida a suspensão da exigibilidade dos débitos, não só porque o autor não nega a existência dos débitos, mas como também porque sequer foi oferecido o plano de repactuação detalhado, observando-se que o prazo de pagamento deve ser limitado a 60 (sessenta) meses. Dessa maneira, conquanto não se possa autorizar os réus a continuarem a realizar descontos compulsórios em percentual maior do que os 40% admitidos em lei, entendo que também não se pode tolher o direito dos réus, enquanto credores, de promover atos extrajudiciais de cobrança, notadamente no que diz respeito à inscrição do nome do autor em cadastros de proteção do crédito e a realização de cobranças por telefone ou outro meio. A suspensão só haverá após a repactuação das dívidas. Por todo o exposto, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE, razão pela qual DETERMINO que os réus, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis: 1) se abstenha de promover descontos de parcelas de mútuos, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário do autor WILSON BORGES FONSECA que ultrapassem 40% (quarenta por cento) de sua remuneração bruta - sendo 5% destinados, para a amortização de dívidas vinculadas ao cartão de crédito - subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias (imposto de renda e contribuição à previdência social), considerando que o referido limite máximo de 40% deve observar a soma delas com as consignadas em folha de pagamento. O descumprimento da decisão implicará na incidência de multa equivalente aos valores descontados em excesso. Desde logo adianto que, para efeitos de limitação, deverão prevalecer os descontos consignados, em detrimento dos descontados em conta corrente e, entre os consignados, os mais antigos. Excluem-se da restrição, ainda, os empréstimos contratados em razão de renda específica e que deverão ser liquidados quando do recebimento da verba, tal qual ocorre com a antecipação de imposto de renda, de férias e 13o salário. Os valores, portanto, poderão ser integralmente retidos, se assim tiver sido ajustado. Intimem-se os réus, via sistema eletrônico, para cumprimento imediato da tutela de urgência, e cite-os para contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados de sua ciência, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentação da contestação e de presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial). Advirta-se os réus que a contestação deverá ser subscrita por advogado(a). Na oportunidade da resposta, deverá apresentar todos os contratos de empréstimos firmados pelo autor, com a indicação dos encargos e a planilha de evolução do saldo devedor, sob pena de inversão da prova com relação às informações previstas nos documentos. Após a apresentação dos documentos pelos réus, intime-se a parte autora para apresentar o plano de repactuação detalhado, acompanhado de planilha de cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da tutela antecipada. No prazo de resposta, a instituição financeira ré poderá apresentar contraproposta ao plano de repactuação a ser apresentado pelo autor, a fim de promover a solução consentida dos fatos objetos da controvérsia. Cumpridas as diligências e esgotado o prazo de resposta, ouça-se novamente o autor, em réplica. Esgotado o prazo, e as partes não conseguindo chegar a um consenso sobre o plano de repactuação, concluam-se os autos para análise e designação da audiência de conciliação pelo rito do Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, a qual será mediada pelo Nuvimec. Não havendo acordo, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (artigo 104-B, do CDC). Confiro à presente decisão força de mandado. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 64927154), afirma que o presente feito deve ser extinto sem resolução de mérito, uma vez que a legislação do superendividamento não se aplica aos contratos consignados em folha de pagamento, hipótese do contrato firmado entre as partes. Verbera que a tutela de urgência não pode ser deferida antes da realização da audiência de conciliação, conforme jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça. Alega que não foi ultrapassado o limite de empréstimo consignado, conforme se observa do contracheque do devedor/autor. Afirma que, no momento da contratação, o agravante tinha margem consignável. Aduz que o órgão empregador é o responsável pelas informações prestadas acerca da margem consignável do empregado. Assevera que não se aplicam as regras do empréstimo consignado aos contratos bancários em geral, conforme decidido no tema de repercussão geral n.o 1085 do STJ. Discorre sobre a impossibilidade de suspensão do empréstimo consignado e sobre a dificuldade no cumprimento da liminar, pois haverá a liberação da margem do devedor, que poderá contrair novos empréstimos. Afirma que a multa arbitrada é desproporcional. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da decisão agravada em relação ao agravante, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Conheço parcialmente do recurso. Alega o agravante que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, uma vez que não é possível aplicar a Lei do Superendividamento aos contratos de empréstimo consignado. Todavia, referida matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, e, portanto, não pode ser conhecida diretamente no tribunal sob pena de supressão de instância. Passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos originários, verifico que o agravado/autor ajuizou ação de repactuação de dívida por superendividamento. Recentemente entrou em vigor a Lei 14.181/2021 que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo a aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. Nesse sentido, confira-se: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” Como se vê, a fase do plano judicial compulsório é de cunho residual e tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. No caso vertente, a decisão agravada determinou a limitação dos descontos dos empréstimos no percentual de 40% dos rendimentos líquidos do agravado/autor. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o pedido não deve ser acolhido, ao menos nesta fase inicial, pois a decisão agravada determinou a limitação dos empréstimos ao valor de 40% da remuneração líquida do agravado, antes mesmo da audiência de conciliação, sem demonstração clara de que o plano atende os requisitos legais. Conforme dispõe o art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, no caso de ser realizado o plano judicial compulsório deverá ser garantido aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente, bem como deverá haver a quitação dos débitos no prazo máximo de 5 (cinco) anos. Todavia, o plano apresentado pela agravante (ID 211220939, autos de origem) não indica se haverá a quitação dos contratos, o prazo do adimplemento da dívida, bem como se a dívida será corrigida. Ao contrário, limita-se a apresentar o valor que será reduzido da prestação dos empréstimos. Além disso, conforme prevê o art. 54-A, § 1 o, do CDC, há previsão de repactuação das dívidas em caso de empréstimos que impactam substancialmente a renda da agravante e a enquadram, em tese, na situação de consumidor superendividado. Contudo, a ação originária tramita sob o rito especial instituído pela Lei do Superendividamento, sendo que os autos estão na primeira etapa, que é a realização de audiência de conciliação. Assim sendo, não se mostra cabível, prima facie, acolher o plano de repactuação proposto pelo agravante, sem oportunizar aos credores se manifestarem. Desse modo, após audiência de conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com a revisão e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, contudo, a limitação dos empréstimos neste momento processual se monstra prematuro e inverte a ordem legal estabelecida pela Lei do Superendividamento. Vejamos a orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado a respeito: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E NÃO INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARTIGO 104-A DO CDC. MECANISMOS DE PREVENÇÃO E COMPOSIÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO E MÍNIMO EXISTENCIAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. 1. O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei 4.181/2021 ('Lei dos Superendividados'), estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de um mecanismo interno de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial. 2. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência na origem para que fossem limitados os descontos de empréstimos e obstada sua inclusão nos cadastros de proteção ao crédito, considerada a fase inicial em que se encontra o processo de referência, não ressoa alinhada a pretensão antecipatória com a dinâmica estabelecida pela 'Lei dos Superendividados' (Lei 14.181/2021), devendo ser respeitado comando do artigo 104-A do Código do Consumidor, que determina a prévia realização da ausência conciliatória no processo de repactuação de dívidas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1636104, 07207478920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA URGÊNCIA. SUSPENSÃO DESCONTOS. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE. LEI N. 14.181/2021. RITO ESPECIAL. FASE INICIAL NÃO CONTENCIOSA. 1. As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação de dívidas, dentre outras providências. 2. A interpretação sistemática da Lei n. 14.181/2021 demonstra que a primeira fase do rito especial nela previsto consiste na realização de audiência com a presença dos credores e apresentação de plano de pagamento com o objetivo de viabilizar a realização de acordo entre as partes. 3. O Juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento caso não seja obtido acordo na audiência conciliatória, oportunidade em que será possível analisar eventual tutela de urgência requerida. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1431460, 07102978720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, no caso concreto, conforme informado na inicial, após o abatimento dos empréstimos sobra ao autor/agravado a quantia de R$ 2.575,16, que não seria suficiente para cobrir as despesas da sua família (ID 211216579, pág 23, autos de origem). Todavia, o valor auferido é superior ao valor do salário mínimo. Assim sendo, a alegação sobre a ocorrência de violação dos princípios da dignidade humana e do mínimo existencial precisa ser analisada com maior profundidade no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Nesse contexto, entendo que restou comprovada, nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada em relação ao Banco Safra, ora agravante. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora